Tribunal: TJES
Processo: 5013872-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013872-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: MARCOS FREITAS GUEIROS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013872-87.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO:
MARCOS FREITAS GUEIROS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERCEIROS ABRIRAM CONTA EM NOME DO AUTOR. DOCUMENTO FALSO. DÍVIDAS REALIZADAS EM NOME DO AUTOR. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por MARCOS FREITAS GUEIROS em face do MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Em síntese, a parte autora narra que em maio de 2023 recebeu um SMS do Mercado Pago oferecendo uma renegociação de dívida. Desconhecendo qualquer vínculo com o banco, entrou em contato com o SAC da instituição, quando foi informado que os débitos eram referentes ao cartão de crédito e empréstimos realizados em seu nome e sem o seu conhecimento. Os valores chegaram ao total de valor de R$ 18.840,41 (dezoito mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e um centavos), referente ao cartão de crédito e dois empréstimos nos valores de R$ 116,14 (cento e dezesseis reais e quatorze centavos) e R$ 224,77 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos).

Ato contínuo, tentou resolver a questão diretamente junto ao requerido, sem sucesso. Assim, buscou o amparo do Procon, onde tampouco obteve algum resultado positivo, se vendo obrigado a recorrer ao judiciário a fim de solucionar a questão.

Em contestação a requerida afirma que foi vítima de estelionatários e que não era possível para o banco desconfiar que os documentos eram falsificados. Ademais, sustenta que em razão da Teoria da Aparência, deve ser reconhecida a existência da dívida, uma vez que todos os dados dos documentos conferem com o do autor. Por fim, defende a inexistência do dever de reparar o autor por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

Declarar inexistente a relação jurídica do autor com a requerida.

b)

Condenar a ré a exclusão da conta criada de forma fraudulenta em nome do autor, bem como seus respectivos débitos, incluindo, compras e empréstimos realizados indevidamente.

c)

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do requerente, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.

Irresignado com a sentença proferida no ID 6857228, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que não ocorreu falha na prestação de serviços, a impossibilidade de se declarar a inexistência da dívida e que não restou configurado o dano moral. Subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença objurgada deve ser mantida.

Em um primeiro momento, cabe rememorar que a instituição financeira se caracteriza como fornecedora de serviços e integra a cadeia da relação de consumo, devendo responder, objetivamente, por falha na prestação de serviços. A falha na segurança do aplicativo bancário permitiu que golpistas criassem uma conta corrente em nome do autor, ocorrendo movimentação financeira sem a autorização ou conhecimento do consumidor, o que caracteriza fortuito interno, gerador de responsabilidade do recorrido, a teor da Súmula 479 do C.STJ. Dispõe a referida súmula:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No mais, é certo que houve falha na prestação de serviços da recorrente, possibilitando aos fraudadores a abertura de conta utilizando documentos falsificados. Resta disto que o pedido da parte autora quanto ao reconhecimento da nulidade do contrato e da dívida e da ocorrência de danos morais foi acertadamente acolhido, posto que houve a violação aos direitos da personalidade do recorrido, referentes à intimidade e à privacidade.

Outrossim, a responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não restando afastada por ação de terceiros, eis que o risco de fraude está inserido na atividade das recorrente e deve ser por ela suportado, não podendo ser transferido ao consumidor.

Ademais, é possível inferir dos autos que o autor tentou diversas vezes, por vários dias, solucionar a questão junto ao banco desde o momento que recebeu a mensagem de texto, fato que não foi impugnado pela instituição financeira. Dessa forma, percebe-se que o banco permaneceu inerte, não oferecendo qualquer solução razoável para a situação do autor.

O Código do Consumidor estabelece a necessidade de que os serviços sejam prestados de forma adequada, segura e eficiente, colocando o ônus sobre o fornecedor para garantir a satisfação do consumidor. Portanto, restando caracterizada a falha na prestação de serviço, ocorre o dever de indenizar.

De forma diversa do que afirma a recorrente em suas razões, na presente situação, verifica-se claramente a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. O demandante se viu compelido a dedicar considerável quantidade de tempo e esforço na tentativa de solucionar questões advindas das falhas de suporte por parte do Banco. Durante diversos dias, o consumidor empenhou-se em estabelecer contato telefônico com a instituição financeira, trocou e-mails e, adicionalmente, deslocou-se fisicamente até órgãos de proteção ao consumidor, buscando a resolução dos problemas enfrentados.

Este desvio do seu tempo produtivo, que poderia ter sido utilizado em atividades mais proveitosas, configura-se como um ônus relevante decorrente da falha nos serviços prestados. Portanto, à luz da teoria do desvio produtivo, justifica-se a caracterização dos danos morais decorrentes da significativa interferência na rotina e na qualidade de vida do consumidor.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$5.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)